Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEILSON DE ARRUDA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de ADEILSON DE ARRUDA LOPES, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0717729-35.2024.8.07.0018), rejeitou impugnação apresentada pelo DF. A decisão agravada possui o seguinte teor: O Distrito Federal apresenta irresignação aos cálculos da contadoria, haja vista que foi aplicado índice de correção monetária e juros de mora diferentes dos fixados para cobrança de tributos. O caso dos autos envolve a cobrança ilegal de Contribuição Previdenciária sobre a remuneração de servidor público. Note-se, dessa forma, que a parte exequente busca o ressarcimento por desconto indevido sobre sua remuneração, tratando-se de verba alimentícia, e não tributária. Dessa forma, a alegação distrital não prospera quanto ao índice de correção monetária e juros de mora. Ante o exposto, indefiro o pedido de id 230433001 e homologo o cálculo da contadoria, id 229833696. Prossiga-se nos termos da decisão de id 220073170. O Agravante se insurge quanto à aplicação do IPCA-E, ao argumento de que se trata de crédito de natureza tributária e que, portanto, deve ser aplicado o INPC até 31/05/2018, quando então deve ser aplicada a taxa SELIC, capitalizada de forma simples. Salienta que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva que obrigou a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para ser suspenso o curso do processo e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, observo a presença dos requisitos acima mencionados. O Agravante sustenta que o débito em execução deva ser corrigido pelo INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018 e a partir de 02.06.2018 pela taxa SELIC, sob o argumento de que repetição de indébito relativo a contribuição previdenciária possui natureza tributária. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.495.146, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), reafirmando a tese fixada pelo STF no Tema 810, estabeleceu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária até 08/12/2021. Confira-se: “Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (...)” Portanto, reconheço, em parte, a verossimilhança das alegações, quanto à necessidade de que os cálculos da dívida devam ser realizados com a adoção do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e, no período subsequente, da Taxa SELIC, em consonância com a EC n° 113/2021. Por outro ângulo, verifico o risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem tenha seguimento antes de resolvido o mérito do presente recurso. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025 14:23:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador